Tribunal: CARF
Processo: 13893.001090/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001090/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ FERNANDO AVELINO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF DEDUÇÃO. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação hábil e
idônea.
IRPF.
DEDUÇÕES.
ALIMENTANDOS.
DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as quantias pagas para cobertura de despesas médicas e com
instrução dos alimentandos, somente se decorrentes de sentença judicial e sob a
forma de despesas médicas e despesas com instrução, respeitados os requisitos
e limites legais. São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual
estabelecido.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001090/2010-71
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001090/2010-71

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 04/10, onde lhe foi exIgido o
recolhimento de imposto suplementar no valor de R$ 2.282,63 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de dedução indevida
de despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que o contribuinte, embora
regularmente intimado, não apresentou os comprovantes de despesas médicas e com
instrução informadas, tampouco a Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente determinando ser dele o ônus dessas despesas com as alimentandas.
Discordando da notificação, o contribuinte apresenta tempestivamente a impugnação de
fls. 02, onde discorda das glosas efetuadas. Afirma que as despesas com instrução e
médicas são das filhas. Junta os documentos de fls. 11/17 para comprovar suas
alegações.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001090/2010-71

próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis apenas os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente
comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
ALIMENTANDOS.
DESPESAS
MÉDICAS.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO -
São dedutíveis as quantias pagas para cobertura de despesas médicas e
com instrução dos alimentandos, somente se decorrentes de sentença
judicial e sob a forma de despesas médicas e despesas com instrução,
respeitados os requisitos e limites legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (e-fls. 42/43), o
sujeito passivo interpôs, em 14/04/2014 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de despesas
com instrução dos dependentes deve ser reconhecida, a dedução de despesas médicas dos
dependentes deve ser reconhecida e entende pelo reconhecimento da obrigatoriedade de pensão
alimentícia, conforme decisão judicial transitada em julgado. Anexa documentos (e-fls. 53/58).
Manifesta-se novamente em 16/06/2014 (e-fls. 63), anexando novos documentos (e-fls. 64/73).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas com instrução, no
valor de R$ 5.834,52 e no valor remanescente de glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$5.888,02.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Todas as novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls.
53/58 e 64/73) devem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Destaque-se
apenas ser inócua a anexação de legislação ao recurso, uma vez de pleno conhecimento dos
Julgadores das contendas analisadas.
Aponte-se ainda equívoco de fulcral importância cometido pelo interessado. Ele
referencia sua esposa e filhas como “dependentes”. Mas na verdade são “alimentandas”, por
instituto jurídico totalmente diverso e com desdobramentos judiciais e cíveis deveras
diferenciado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001090/2010-71

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Despesa com Instrução
Foi glosada a despesa com instrução no valor de R$ 5.834,52 por ausência de
comprovação. O contribuinte traz em sua impugnação declaração da S/C Educacional
Tomás de Aquino comprovando o pagamento das mensalidades referente ao ensino
médio e fundamental de Thais Tassinari de Souza e Tatiana Tassinari de Souza, no
montante de R$ 6.182,60 e R$ 5.438,35, respectivamente (fls. 11/13). Entretanto, suas
filhas constam de sua declaração de ajuste anual (DAA) como dependentes. O
contribuinte informou na DAA ter pago a elas valores a título de pensão alimentícia,
todavia não apresenta decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o pagamento das despesas com instrução das alimentandas.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto devido, a título de despesas com instrução, os valores pagos a
instituições de ensino regularmente autorizadas, pelo Poder Público, a ministrar
educação básica - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e educação
superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. Conforme disposto no art. 8o da Lei 9.250/1995
e alterações posteriores, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e
de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)
para o ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove
centavos) para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de
2007)
(...)”
Entretanto, essas as despesas com instrução devem ser do próprio contribuinte ou de
seus dependentes respeitado o limite anual individual de gastos com educação que para
o ano de 2008 era de R$ 2.592,29. O contribuinte declarou o pagamento de pensão
alimentícia para Thais Tassinari de Souza e Tatiana Tassinari de Souza em sua
declaração de ajuste anual, portanto elas não são suas dependentes para fins tributários.
A possibilidade de descontar valores pagos de instrução para alimentandos só existe se
constar de acordo judicial, conforme estabelece o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, nos seguintes termos:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001090/2010-71

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Portanto, como o contribuinte não comprovou estar estabelecido no acordo judicial que
o ônus das despesas com instrução era dele, não há como afastar a glosa implementada.
Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
O contribuinte apresenta os documentos de fls. 14/17 para comprovar as despesas
médicas declaradas. Novamente aqui o contribuinte traz documentos onde constam
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001090/2010-71

valores pagos ao plano de saúde Amil que não se referem a despesas com ele próprio.
Para serem dedutíveis as despesas médicas devem ser relativas ao próprio contribuinte
ou aos seus dependentes. Portanto, os valores pagos ao plano de saúde referente a
despesas com Thais Tassinari de Souza, Tatiana Tassinari de Souza e Sônia Regina dos
R. Tassinari não são dedutíveis, pois elas não são dependentes do contribuinte,
tampouco foi comprovado que o pagamento dessas despesas constou de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, conforme estabelecido pelo art. 78 do Decreto
3.000/1999, antes transcrito.
Com relação aos comprovantes de fls. 14 e 17, como não está indicado nos documentos
a quem se refere a despesa médica não há como reconhecer referida dedução.
Portanto, apenas o valor de R$ 1.304,28 (fls.16), referente ao plano de saúde do próprio
contribuinte é passível de dedução, devendo ser cancelado o imposto de R$ 358,68 (=
1304,28*0,275).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto de R$ 358,68 e acréscimos legais
correspondentes.
...
Observa-se que ao longo de todo o processo, e mesmo com a juntada de peças
judiciais referentes ao Processo Judicial de Alimentos (e-fls. 56/58 e 69/73), remanesce o
interessado sem comprovar sua obrigação de pagamento de educação e saúde além da
estabelecida pensão no valor de 10% (dez por cento) para cada alimentanda, prova fulcral para
afastar o lançamento tributário em comento.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Original